Tribunal: TJPA
Processo: 0803665-35.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6099 - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4)
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803665-35.2023.8.14.0061

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ TEIXEIRA, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE MARIA ELAYNE CARVALHO TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO Nº
0803665-35.2023.8.14.0061

APELANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

APELADO:
ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ TEIXEIRA, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE MARIA ELAYNE CARVALHO TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADO SEM CONCURSO. VINCULAÇÃO AO RGPS. IMPOSSIBILIDADE DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO MUNICIPAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Tucuruí contra sentença que havia determinado a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, pelo regime próprio municipal, a Pedro Luiz Teixeira, servidor que atuou como serviços gerais junto à Prefeitura de Tucuruí entre 1980 e 2018. O juízo de origem reconheceu o direito à aposentadoria com efeitos retroativos a 26.06.2000, condenando o ente previdenciário ao pagamento de parcelas vencidas. O apelante sustenta ausência de vínculo estatutário e obrigatoriedade de vinculação do recorrido ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrido integrava o regime próprio de previdência do Município de Tucuruí ou se estava vinculado obrigatoriamente ao RGPS; (ii) estabelecer se há direito à aposentadoria pelo regime municipal, com efeitos retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vínculo do recorrido com o Município, desde 1980, possui natureza trabalhista, sem configuração de cargo efetivo, razão pela qual sua filiação obrigatória é ao RGPS.

4.

A Constituição Federal, após a EC nº 20/98, no art. 40, §13, vincula ao RGPS os servidores ocupantes de emprego público, cargos temporários ou exclusivamente em comissão, afastando-os do regime próprio.

5.

O STF, no RE 1426306 (tema de repercussão geral), fixou tese de que somente servidores detentores de cargo efetivo podem ser vinculados ao regime próprio, excluindo os admitidos sem concurso, ressalvados apenas os já aposentados ou que preencheram requisitos antes de agosto de 2023.

6.

O recorrido não se enquadra nas exceções previstas pelo STF, motivo pelo qual inexiste direito à aposentadoria pelo regime próprio municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A filiação obrigatória ao regime próprio de previdência social exige vínculo efetivo decorrente de cargo público provido por concurso.

2.

Servidor admitido sem concurso público, ainda que tenha laborado por décadas junto ao Município, integra obrigatoriamente o Regime Geral de Previdência Social.

3.

Aposentadoria pelo regime próprio municipal somente é devida a servidor ocupante de cargo efetivo, não alcançando aqueles com vínculo meramente trabalhista.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §13; ADCT, art. 19; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1426306 (Tema de Repercussão Geral), Plenário Virtual, j. 14.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí em Ação Ordinária ajuizada por
PEDRO LUIZ TEIXEIRA que julgou procedente a ação para determinar a aposentação por tempo de contribuição do autor no Regime Próprio de Previdência do Município de Tucuruí
.

Na origem, o autor PEDRO LUIZ TEIXEIRA alegou

ter 92 anos de idade, tendo trabalhado durante 38 anos e 09 meses como estatutário perante a Prefeitura de Tucuruí, desempenhando a função de serviços gerais no mercado municipal.

No ano de 2000, teria alcançado contribuições necessárias para aposentação, porém permaneceu trabalhando até 2018, quando foi publicada a portaria de exoneração pela idade limite alcançada, data em que contava com 88 anos de idade e 38 anos de contribuição, não tendo sido efetivada a aposentadoria devida.

Alegou requereu o benefício, porém foi informado verbalmente que não teria direito ao pleito.

O Município de Tucuruí apresentou contestação em que alegou ausência de interesse de agir do autor, tendo em vista que não seria servidor efetivo.

O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ex positis
, com fulcro nas razões ao norte alinhavadas, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, com base nos argumentos acima elencados, passando a determinar o seguinte:

1.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TUCURUÍ - IPASET, fica condenado a, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, implementar a APOSENTADORIA em favor do requerido PEDRO LUIZ TEIXEIRA, com data retroativa à 26.06.2000. A omissão do cumprimento da determinação no prazo acima indicado implicará em multa por dia de atraso no valor de 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que deverá eventualmente ser convertido em favor da parte demandante.

2.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TUCURUÍ - IPASET fica condenado ao pagamento do retroativo, até cinco anos anteriores a data da propositura da presente ação, devendo a parte receber os valores que deveria ter recebido desde o alcance da idade para aposentadoria compulsória alcançada em 26.06.2000. Os valores deverão ser atualizados monetariamente aos dias de hoje pelo índice IPCA-E.

3.

Sobre os valores a título de pagamento retroativo deverão incidir juros moratórios a contar da propositura da presente ação, com base nos índices de remuneração da caderneta de poupança, ou seja, em 0,5% (meio por cento) ao mês, desde a propositura da presente ação;

DISPOSIÇÕES FINAIS

Isento o requerido do pagamento de custas (alínea g, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93).

Honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação a ser apurado em fase de liquidação.

O Município de Tucuruí interpôs apelação em que alegou, em síntese, ausência de direito a aposentadoria, tendo em vista que o apelado nunca foi segurado do RGPPS do Município de Tucuruí.

Alega que, de fato, o vínculo do apelado se iniciou em 1980, com assinatura de sua carteira, data em que passou a ser segurado do Regime Geral de Previdência Social.

Assim, requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

A matéria objeto de análise diz respeito à sentença que condenou o Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Tucuruí à aposentação do servidor apelado.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Tucuruí alega que o apelado nunca deteve vínculo estatutário com o Município, motivo pelo qual é segurado do Regime Geral de Previdência Social.

A prova documental apresentada pelas partes demonstra que, de fato, o apelado detinha vínculo de natureza trabalhista desde 1980 com o Município de Tucuruí, motivo pelo qual seria segurado do RGPS.

O próprio autor apresenta, juntamente com sua petição inicial, ficha da previdência social que atesta tempo de contribuição para o regime geral de previdência social.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, foi acrescido ao artigo 40 da CF/88 o §13 que impôs ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos seguintes termos:

Art. 40.O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial:

(...)

§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro
cargo temporário
ou de emprego público, aplica-se o
regime geral de previdência social.

Ademais, cumpre ressaltar que recentemente o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1426306, fixou a seguinte tese de repercussão geral acerca do tema:

“São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público”.

Apesar da tese fixada, em julgamento no Plenário Virtual do STF finalizado em 14/08/2023 (Acórdão pendente de publicação), a Corte acolheu embargos de declaração para conferi efeitos ex nunc (não retroativos) a tese fixada e definiu

os servidores NÃO CONCURSADOS já aposentados e os servidores que já tenham adquirido os requisitos para suas aposentadorias até a decisão da ADI (ocorrida em agosto de 2023) terão garantidas suas aposentadorias.

Desta forma, o apelado não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima, a fim de ser considerado segurado do Regime Próprio do Município de Tucuruí.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Inverto o ônus da sucumbência para que recaia sobre ao autor, todavia isento de custas e observada a suspensão da exigibilidade da verba honorária sucumbencial por 05 anos em razão do deferimento da Justiça gratuita.

É como voto.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/09/2025